Tribunal: TJES
Processo: 5020997-04.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020997-04.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: CLAUDETE DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BANCO CENTRAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada em face de Claudete da Silva Nascimento, por suposta ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do art. 321, parágrafo único, e do art. 485, inciso I, ambos do CPC. O juízo a quo exigiu a apresentação de documentos que atendessem ao art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. Embargos de declaração opostos pela apelante foram rejeitados, com aplicação de multa por suposta pretensão protelatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os documentos apresentados pela autora são suficientes para atender aos requisitos legais de admissibilidade da petição inicial em ação de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito; e (ii) avaliar se é cabível a aplicação de multa por litigância protelatória prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles cuja ausência impede a análise do mérito, nos termos do art. 320 do CPC, e não devem ser confundidos com os necessários ao êxito da demanda.

As exigências contidas no art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central não configuram requisitos legais indispensáveis à propositura de ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, mas servem para instruir o mérito do pedido.

A apresentação de faturas de cartão de crédito com discriminação das compras realizadas, além de pagamentos mensais reiterados e registro de relação jurídica ativa desde 2005, demonstra, ao menos minimamente, a verossimilhança do vínculo contratual e a existência de dívida, atendendo aos requisitos legais para o recebimento da petição inicial.

A extinção do feito com base na ausência de atendimento às exigências do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 equivale a confundir a análise de admissibilidade da inicial com o julgamento do mérito, o que configura error in procedendo do juízo a quo.

A aplicação de multa por litigância protelatória exige que o recurso tenha o intuito manifesto de retardar o curso processual, o que não se verifica no caso dos autos, diante da existência de justificativas plausíveis para a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Documentos indispensáveis à propositura de ação de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito são aqueles que demonstrem, minimamente, a verossimilhança do vínculo contratual entre as partes e a existência da dívida, não se exigindo atendimento estrito às exigências previstas no art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central.

O indeferimento da petição inicial com base em alegada ausência de documentos deve observar os requisitos do art. 320 do CPC, sendo inadequada a exigência de documentos que se confundam com elementos probatórios do mérito da demanda.

A aplicação de multa por litigância protelatória prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC depende da demonstração inequívoca de intuito manifestamente protelatório, inexistente quando o recurso é interposto com fundamento em controvérsias razoáveis sobre o conteúdo da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 485, I, e 1.026, § 2º; Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, art. 13.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido, Trata-se de
apelação cível
interposta por
Dacasa Financeira S/A - Sociedade De Credito Financiame
nto
e
Investimento – Em Liquidação Extrajudicial
contra sentença que indeferiu a petição inicial da presente ação de cobrança, ajuizada em desfavor de
Claudete da Silva Nascimento
.

Em suas razões, a Instituição Financeira pugna pela reforma da sentença, sob o argumento que
(i)
as faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para instruir o feito;
(ii)
os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central, foram devidamente atendidos;
(iii)
houve a contratação e a utilização regular do serviço; bem como requer
(iv)
seja afastada a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, aplicada pelo juízo
a quo
em razão da alegada pretensão protelatória da apelante.

Sem contrarrazões.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Ao analisar a petição inicial, o juízo de piso observou que a parte autora “
i) não apresent
ou
documento a revelar indício mínimo de
vínculo
com a parte requerida; ii) não demonstr
ou
a
data do inadimplemento original
de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a ‘
fatura anterior’ e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento
”, dessa forma, determinou a intimação da parte para “
apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC)
” (id
11308581
).

Ato contínuo foi prolatada sentença, que julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (id
11309386
).

A empresa recorrente interpôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição.

Sobreveio decisão que negou provimento ao recurso e impôs a aplicação de multa no montante de 1% sobre o valor atualizado da causa, fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC.

Cinge-se o presente recurso em avaliar o acerto, ou não, do édito sentencial que, ao entender pela inépcia da inicial por ausência de documento indispensável a propositura da ação, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Acerca da temática, leciona Daniel Amorim Assumpção
1
:

Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com os documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência do pedido. Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade, tampouco a sua extinção com resolução do mérito.

Em suma,
não se deve confundir os documentos indispensáveis à propositura da ação com aqueles indispensáveis ao êxito do autor no processo
.

No caso dos autos, o juízo de piso, ao entender pala inépcia da inicial, menciona os requisitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010
2
, que consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como se fossem exigências legais para a propositura de ação de cobrança de cartão de crédito.

Ocorre que, conquanto os quesitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010 explicitem quais informações devam constar em demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito, tais exigências
não
configuram requisitos indispensáveis a propositura da ação de cobrança de cartão de crédito.

Na verdade, para o recebimento da petição inicial na presente ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da
relação

existente

entre

a

instituição

financeira

e

o

consumidor
e da
existência

de

dívidas

provenientes

de

cartão

de

crédito
.

Com efeito, eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.

Em relação à plausabilidade da existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, vale dizer que a adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar com a (i) formalização do contrato por assinatura escrita/digital; ou (ii) com o mero desbloqueio e uso do cartão de crédito pelo usuário.

Dessa forma, a fim de indicar (e reforçar), ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, basta que o autor junte, no que couber, o contrato formal subscrito ou documentos que comprovem que o usuário usou efetivamente o cartão de crédito (o que, em geral, ocorre com a apresentação das faturas com demonstrações detalhadas dos gastos daquele consumidor no cartão de crédito contratado, que, ao mesmo tempo que comprova a relação jurídica, aponta para a existência de eventual dívida por parte do consumidor).

Nesse sentido, os documentos juntados pela instituição financeira, ao mesmo tempo que apontam para a existência de uma relação jurídica entre as partes, dada a existência de cadastro desde o ano de 2005 e o pagamento das faturas mensais, indicam a existência de dívida oriunda de cartão de crédito.

De outra forma posta, a apresentação de faturas com discriminação de diversas compras, e principalmente, a existência de pagamentos mensais de forma reiterada, reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida, sendo prescindível a juntada de outros documentos para a propositura desta demanda de cobrança.

Em conclusão, como a exordial foi instruída com todos os documentos indispensáveis a propositura desta demanda de cobrança de dívida proveniente de cartão de crédito, a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido, tenho que deve ser afastada a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

A penalidade prevista no artigo supracitado é aplicável na hipótese em que o recurso for
manifestamente protelatório
, o que, entendo, não é o caso dos autos.

As exigências do juízo
a quo
mostravam-se, de fato, contraditórias, posto que as faturas anexadas pela recorrente cumprem com as exigências da Resolução 3.919/2010, do Banco Central do Brasil. Ademais, os requisitos indispensáveis à propositura da ação, conforme já mencionado, não têm relação com os requerimentos feitos pelo Magistrado.

À luz do exposto e sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de anular a sentença de primeiro grau e afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, e, com isso, determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

É como voto!

1
ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim.
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed, JusPodivm, 2016. página 540).

2
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos: I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação; II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados; III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores; IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.